Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Afastar-se da moldura fática apresentada pelo acórdão apelatório desvia-se do objetivo dos embargos de declaração que têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC que somente admitem esse meio recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
3. Quanto ao prequestionamento, de acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Negou-se provimento ao recurso.